Tribunal: TJDFT
Processo: 0745561-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745561-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravado LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE CASTRO em face da decisão ID 20607632 que deferiu a antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento e determinou a apreensão da CNH e do passaporte do agravado. Como é sabido, o agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, Dessa forma, nada a prover em relação ao efeito suspensivo pleiteado. Preclusa essa decisão, retornem os autos para análise do mérito do agravo de instrumento e do agravo de interno. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 10:12:20. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador